Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CASO CONCRETO. PRESCINDÍVEL. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
1. Da detida análise dos autos, percebe-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade quanto ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, §9o c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06).
2. Em relação à autoria, cumpre destacar o relato seguro e coerente da vítima na fase inquisitorial e em juízo, relato este corroborado pelas fotos que instruem o feito.
3. Vale dizer que nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, os quais não raras vezes são concretizados sem a presença de testemunhas, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência parcial do acusado, há elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
4. O Colendo Superior Tribunal de justiça possui entendimento no sentido de que o “exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.” (AgRg no AREsp n. 1.009.886/MS).
5. Cumpre salientar que, para a configuração da lesão corporal, mostra-se suficiente a demonstração de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou a saúde corporal da vítima. No caso em apreço, os depoimentos da vítima, reforçados pelas declarações das testemunhas, e, principalmente, as fotografias tiradas ainda na delegacia de polícia, em seu conjunto, comprovam a ocorrência da lesão corporal, vedando-se, desse modo, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
6. Em que pese a argumentação do apelante, certo é que o valor mínimo fixado a título de compensação por danos morais já se mostra em um patamar módico, pois fixado em R$300,00 (trezentos) reais, não havendo elementos nos autos que apontem para a incapacidade financeira do recorrente em suportar tal montante.
7. É cediço que a prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e conforme os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código.
8. Constata-se que transcorreu mais de três anos entre o recebimento da denúncia (04/06/2020) e a publicação da sentença condenatória (15/06/2023) transitada em julgado para a acusação, resultando inequívoca a prescrição da pretensão punitiva, tal como, aliás, reconhecido pela própria Procuradoria de Justiça em seu substancioso parecer.
10. Recurso conhecido e provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e decretar a extinção da punibilidade dos fatos atribuídos ao réu.